Tribunal: STF
Processo: HC 213633
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL: AUSÊNCIA. PACIENTES NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 722.630/SP.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2°, caput, c/c § 4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa com o concurso de funcionário público); 4º, inc. II, als. “a”, “b” e “c”, da Lei nº 8.137, de 1990 (formação de cartel), e 90 da Lei nº 8.666, de 1993 (fraude à licitação). Na ocasião, foram denunciadas outras 47 pessoas.



    3. Recebida a inicial acusatória, a defesa dos pacientes opôs exceção de incompetência, ao argumento de que, ante o possível envolvimento de Juíza de Direito na empreitada criminosa, cumpria remeter os autos ao Tribunal de Justiça, ao qual competia decidir acerca da continuidade do processo na origem ou do respectivo desmembramento.



    4. Julgada improcedente a exceção, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    5. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam nulidade decorrente da usurpação da competência do Tribunal de Justiça. Afirmam que, em razão da suspeita de envolvimento de Magistrada no esquema criminoso, foi instaurada investigação na Procuradoria-Geral de Justiça, de sorte que “[t]al como existiam, em tese, indícios para a abertura de investigação criminal, eles estavam presentes para o deslocamento de competência”. Reiteram que a análise acerca de eventual desmembramento das investigações ou mesmo do processo-crime competia exclusivamente ao Tribunal de Justiça, o que, não tendo ocorrido, implicou ofensa ao princípio constitucional do juiz natural. Sustentam serem nulos todos os elementos de prova amealhados a partir da notícia da “cooptação” da autoridade com foro por prerrogativa de função.



    7. Buscam o reconhecimento da incompetência do Juízo da primeira instância, com a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça, bem assim a anulação de todos os atos praticados pelo referido Juízo, determinando-se o desentranhamento das provas colhidas.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Ao rejeitar a alegação de incompetência (art. 108, § 2º, do Código de Processo Penal), o Juízo manifestou-se nos seguintes termos:



    “Conforme narram, foi apontado ‘um possível envolvimento de uma Magistrada (...) foi enviado ofício à Procuradoria Geral de Justiça para análise da existência de possível delito.’ Da análise, aparentemente, resultou que os elementos identificados não permitiam a conclusão pela participação da magistrada, não tendo havido deslocamento da competência. 



    Como bem ressaltou o Ministério Público, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não se cogita de usurpação de competência ‘quando a simples menção a nome de autoridade com prerrogativa de foro seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada -, assim como a existência de informações, até então fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior.’ 



    Na hipótese, não houve qualquer direcionamento da investigação para a autoridade ou medidas pleiteadas em seu desfavor, de forma que, na esteira do entendimento do STF, não há que se falar em usurpação de competência. 



    Destarte, observadas as regras de competência previstas no Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal a exceção arguida deve ser rejeitada”. (e-doc. 8, p. 4-5; grifos acrescidos).



    9. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus (e-doc. 9), e o Superior Tribunal de Justiça encamparam a orientação adotada na origem. Confira-se a ementa do ato apontado como coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA 



    1. É plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral’ (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    2. A simples notícia de um possível envolvimento de autoridade com prerrogativa de função, cujas investigações não concluíram pela sua efetiva participação na empreitada criminosa, tanto que foi alvo de apuração apartada, com a sua não inclusão na denúncia, não justifica o deslocamento da competência para esta Corte. 



    3. A captação fortuita de diálogos mantidos por autoridade com prerrogativa de foro não impõe, por si só, a remessa imediata dos autos ao Tribunal competente para processar e julgar a referida autoridade, sem que antes se avalie a idoneidade e a suficiência dos dados colhidos para se firmar o convencimento acerca do possível envolvimento do detentor de prerrogativa de foro com a prática de crime’ (HC n. 307.152-GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 19/11/2015, DJe 15/12/2015). 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 12, p. 1; grifos acrescidos).



    10. Com efeito, é do entendimento pacífico desta Suprema Corte que “a mera citação ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos em interceptação telefônica judicialmente autorizada, é insuficiente para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior.” (AP nº 1.029-AgR-segundo/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 23/05/2019). Nessa mesma linha:



    “Reclamação. Negativa de seguimento. Agravo regimental. Art. 102, I, b da Constituição Federal. Foro privilegiado. A simples menção de nomes de parlamentares, por pessoas que estão sendo investigadas em inquérito policial, não tem o condão de ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento do inquérito, à revelia dos pressupostos necessários para tanto dispostos no art. 102, I, b da Constituição. Agravo regimental improvido.”



    (Rcl nº 2.101-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2002, p. 20/09/2002; grifos acrescidos).



    11. Não há, portanto, constrangimento ilegal a merecer reparo nesta via, uma vez adotada a premissa assentada pelo STJ segundo a qual “[a] simples notícia de um possível envolvimento de autoridade com prerrogativa de função, cujas investigações não concluíram pela sua efetiva participação na empreitada criminosa, tanto que foi alvo de apuração apartada, com a sua não inclusão na denúncia, não justifica o deslocamento da competência para esta Corte.” (item 2 da ementa supracitada; grifos acrescidos).



    12. Os impetrantes, no entanto, advogam que a situação não envolve “simples menção” à Magistrada supostamente envolvida, pois existiriam indícios suficientes para que a Procuradoria-Geral de Justiça instaurasse investigação criminal, na qual um dos pacientes teria sido intimado para prestar depoimento (e-doc. 6). Assim, seria imperiosa a remessa do feito ao Tribunal de Justiça.



    13. A argumentação não prospera, por dois motivos. 



    14. Em primeiro lugar, não há nestes autos nenhuma informação de que as investigações tenham continuado a correr, em paralelo ao processo em primeira instância, em face da Magistrada alegadamente envolvida, nem do “prosseguimento das investigações em primeiro grau”, com “tentativa de arrecadar maiores elementos de informação por via oblíqua”, sem a autorização do Tribunal (cf. HC nº 189.115/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 22/02/2022), tampouco de que tenha sido ajuizada ação penal contra ela.



    15. Da própria petição inicial deste writ consta a admissão de que “O PACIENTE SIDNEI, assim como sua ex-esposa e corré (...) foram intimados para prestar esclarecimentos perante o col. Tribunal de Justiça de São Paulo (...) embora não tenha acesso aos autos sigilosos, a própria intimação revela que se cuidava do procedimento apurando a conduta da Juíza”. Ainda se consignou que “não se tem como saber se as investigações concluíram pela participação, porque o procedimento apartado tramita em sigilo judicial.” (e-doc. 1, p. 4 e 10). Dessa forma, nem sequer há certeza de que a representação criminal em questão, que tramita sob sigilo, diz respeito aos mesmos fatos que embasaram a denúncia, ou de que logrou apurar indícios sólidos da participação da investigada.



    16. Sendo esse o quadro, dadas as limitações de cognição próprias da via estreita do habeas corpus, não há como chegar à conclusão diversa da assentada nas vias ordinárias (no sentido de que houve simples notícia do envolvimento da Juíza, sem indícios concretos), porquanto a providência demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível em habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas desta Corte: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    17. Em segundo lugar, nota-se que nenhum dos pacientes é detentor de foro por prerrogativa de função, reclamando a observância de tal garantia em favor de terceiro a respeito do qual não se tem informações. A jurisprudência desta Suprema Corte, também em relação a esse ponto, revela-se contrária à pretensão da defesa, pois “eventual reconhecimento de usurpação de competência não macula os procedimentos ligados aos agentes destituídos de foro por prerrogativa de função.” (Rcl nº 44.421/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/10/2021, p. 18/03/2022). 



    18. Destaco, por ser particularmente elucidativo, o seguinte excerto do voto condutor do acórdão da referida Rcl nº 44.421/SP:



    “De todo modo, com relação aos demais corréus, as ações penais e anexos ligados à Operação Vagatomia devem retomar seu trâmite natural na origem, já que de acordo o entendimento fixado por esta Segunda Turma, eventual reconhecimento de usurpação de competência não macula os procedimentos ligados aos agentes destituídos de foro por prerrogativa de função. 



    Confira-se: ‘(...) Suponhamos que, durante uma investigação criminal em 1° instância, surjam indícios que revelam que teria havido a participação de Deputado Federal que teria cometido o crime no exercício de suas funções. Apesar desse envolvimento, o juiz não remeteu os autos ao STF, que teria competência para julgar o caso. O parlamentar ingressa com reclamação no STF que, então, STF anula todas as provas que foram produzidas contra o Deputado. Esta decisão de anulação poderá favorecer também os demais investigados que não tinham foro privativo? NÃO. A eventual declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados em suposta usurpação de competência criminal do STF não beneficia aqueles investigados que não possuem foro por prerrogativa de função. Em outras palavras, se houver anulação, esta beneficia apenas a autoridade e não os demais investigados porque eles não sofreram nenhum prejuízo no fato de o juiz ter continuado com o processo em 1ª instância.” (p. 26 do acórdão; grifos acrescidos).



    19. No mesmo sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO FEDERAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF INCLUSIVE NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. DENÚNCIA LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. DENÚNCIA REJEITADA. I – Os elementos probatórios destinados a embasar a denúncia foram confeccionados sob a égide de autoridades desprovidas de competência constitucional para tanto. II - Ausência de indícios ou provas que, produzidas antes da posse do acusado como Deputado Federal, eventualmente pudessem apontar para a sua participação nos crimes descritos na inicial acusatória. III - A competência do Supremo Tribunal Federal, quando da possibilidade de envolvimento de parlamentar em ilícito penal, alcança a fase de investigação, materializada pelo desenvolvimento do inquérito. Precedentes desta Corte. VI - A usurpação da competência do STF traz como consequência a inviabilidade de tais elementos operarem sobre a esfera penal do denunciado. Precedentes desta Corte. V - Conclusão que não alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função. VI – Denúncia rejeitada.”



    (Inq nº 2.842/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 02/05/2013, p. 27/02/2014; grifos acrescidos).



    “Constitucional. Processual penal. Interceptações telefônicas realizadas em primeiro grau de jurisdição. Surgimento de indícios de envolvimento de detentor de prerrogativa de foro nos fatos criminosos em apuração. Competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar originariamente a causa (CF, art. 29, inciso X). Necessidade de imediata remessa dos autos à Corte Regional. Não ocorrência. Usurpação de sua competência configurada. Habeas corpus parcialmente concedido para invalidar, em relação ao paciente detentor de prerrogativa de foro, os elementos de prova angariados em seu desfavor. Pedido de extensão formulado por requerente que é corréu na mesma ação penal e que não detém foro por prerrogativa de função. Inviabilidade. Precedente. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Indeferimento do pedido. 1. Sob o argumento de que se encontra em situação idêntica à do corréu, em favor de quem foram invalidados elementos probatórios angariados no âmbito de procedimento investigativo conduzido por autoridade incompetente, busca o requerente – que não é detentor de foro por prerrogativa de função –, nos moldes do que é preceituado pelo art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos daquela decisão a seu favor. 2. A invalidação de elementos de prova, por usurpação de competência, ‘não alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função’ (Inq nº 2.842/DF, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Pedido indeferido.”



    (HC nº 189.115-Extn/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 03/05/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental na reclamação. Usurpação de competência. Não ocorrência. Informações do juízo reclamado de que autoridade com foro por prerrogativa de função não foi alvo de nenhuma medida cautelar autorizada por aquele juízo no curso da persecução penal, bem como de que os fatos verificados sobre o parlamentar não tinham relação direta com o objeto da investigação em desfavor do agravante. Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Eventual declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados em suposta usurpação da competência criminal do Supremo Tribunal Federal não alcança aqueles destituídos de foro por prerrogativa de função. Precedentes. Regimental não provido. 1. A partir das informações encaminhadas à Corte pelo juízo reclamando, conclui-se que a autoridade com foro por prerrogativa de função não foi alvo de nenhuma medida cautelar autorizada por aquele juízo no curso da persecução penal, bem como que os fatos verificados sobre o parlamentar não tinham relação direta com o objeto da investigação em desfavor do agravante, sendo, ademais, inviável se cogitar, na via da reclamação, de reexame do conteúdo do ato reclamado ou de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. 2. Consoante entendimento da Corte, a declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados em eventual usurpação da competência criminal do Supremo Tribunal Federal não alcançaria aqueles destituídos de foro por prerrogativa de função, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 25.497-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/02/2017, p. 13/03/2017; grifos acrescidos).



    20. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator